Tribunal: TRF3
Processo: 5000538-60.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
409/775)

5000538-60.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000538-60.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MAURILIO FERREIRA DA ROZA, JOANA PAULA JESUS FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATALIA ROXO DA SILVA - SP344310-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - BA17488-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE LEILÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos leilões extrajudiciais de imóvel designados para os dias 09 e 12 de fevereiro de 2026, realizados no âmbito de procedimento de execução extrajudicial decorrente de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta a existência de irregularidades no procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e na designação das praças públicas para alienação do bem.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os leilões extrajudiciais do imóvel, diante da alegação de vícios no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997.III. Razões de decidir

A execução extrajudicial de contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel observa o procedimento previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, que prevê a notificação do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias, mediante pagamento das prestações vencidas e encargos contratuais.

Consta da matrícula do imóvel a averbação da intimação do devedor para purgação da mora, bem como a certificação do decurso do prazo sem pagamento, circunstância que permitiu a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ato que goza de presunção de legitimidade e fé pública.

O agravante admite o inadimplemento das obrigações contratuais e demonstra ciência da realização dos leilões, não havendo, nesta fase de cognição sumária, comprovação de vícios no procedimento extrajudicial capazes de justificar a suspensão das praças designadas.

Eventuais nulidades do procedimento deverão ser analisadas pelo juízo de origem após regular instrução processual, sob pena de supressão de instância.

Não demonstrado, de plano, fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, mantendo-se a presunção de legitimidade dos atos praticados pelo oficial do Registro de Imóveis.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Pedido liminar indeferido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, e 1.026, § 2o; Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 1o e 7o; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000538-60.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MAURILIO FERREIRA DA ROZA, JOANA PAULA JESUS FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATALIA ROXO DA SILVA - SP344310-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - BA17488-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍLIO FERREIRA DA ROZA e OUTROS contra decisão que indeferiu o pedido para a suspensão dos leilões de imóvel designados para os dias 09 e 12 de fevereiro de 2026.

Os agravantes alegam que firmaram com a Caixa Econômica Federal (CEF) contrato de Compra e Venda de Imóvel com Cláusula de Alienação Fiduciária e que teriam ficado inadimplentes, o que ensejou a consolidação da propriedade em prol da CEF e a instauração do procedimento de alienação por meio da designação de leilões.

Apontam nulidades no procedimento extrajudicial, ao argumento de que deixaram de ser pessoalmente intimados das datas, horários e locais das praças públicas.

Requereram a concessão de liminar para suspender imediatamente os leilões designados e seus efeitos, bem como obstar qualquer tentativa de alienação, venda direta, transferência, registro ou imissão na posse do imóvel objeto da lide, até o julgamento definitivo do presente recurso ou ulterior deliberação do Egrégio Tribunal.

A liminar foi indeferida (ID 350613248).

Contrarrazões (ID 353033842).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Pretendem os agravantes a suspensão dos leilões de imóvel designados para os dias 09 e 12 de fevereiro de 2026.

O procedimento de execução extrajudicial está previsto na Lei 9.514/97. Havendo atraso no pagamento por parte do mutuário, o credor promoverá a notificação extrajudicial do devedor para comprovação da mora.

A notificação é feita para possibilitar ao devedor purgar a mora, no prazo de 15 dias, mediante o pagamento das prestações vencidas e não pagas.

Art. 26 (...)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

Para a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, devem ser observados os requisitos formais do artigo 26, §§ 1o a 4o.

Transcorrido o prazo para purgação, o oficial do Registro de Imóveis certificará isso e averbará na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

Art. 26. (...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

O Cartório do Registro de Imóveis, através do Oficial respectivo, realiza atos públicos, os quais gozam da presunção de legitimidade, e executa as etapas que obrigatoriamente antecedem a averbação. A presunção de legitimidade da qual goza o ato público é iuris tantum e poderá ser ilidida durante a instrução do processo de origem em regular procedimento observando o contraditório.

Consta na matrícula do imóvel (ID 507733230, averbação no 07) que os devedores foram intimados para purgar a mora e deixaram transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento, informação que goza de fé pública, nos termos do art. 3o da Lei 8.935/94.

Os próprios autores admitem, no momento da propositura da ação (em 08/01/26), o inadimplemento e informam a designação dos leilões e as datas das praças em 09 e 12 de fevereiro de 2026, o que comprova sua ciência inequívoca.

Não vislumbro, por ora, ao menos até o presente momento processual, comprovação, de plano, quanto aos alegados vícios no procedimento extrajudicial.

Saliento que eventual nulidade do procedimento de consolidação deverá ser avaliada, após regular instrução e observância do contraditório, pelo Juízo a quo, de forma primária, sob pena de evidente supressão de instância.

As partes agravantes, ainda, não lograram comprovar vício no procedimento extrajudicial, ônus que lhes competia, enquanto fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I do CPC.

Os mutuários tinham ciência, desde a assinatura do contrato, de que o inadimplemento poderia levar à perda do imóvel, e confirmam que deixaram de pagar o débito por questões pessoais.

Os atos expropriatórios foram legítimos, pois decorreram do exercício regular do direito da CEF e visaram satisfazer os interesses legítimos da credora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE LEILÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos leilões extrajudiciais de imóvel designados para os dias 09 e 12 de fevereiro de 2026, realizados no âmbito de procedimento de execução extrajudicial decorrente de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

O agravante sustenta a existência de irregularidades no procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e na designação das praças públicas para alienação do bem.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os leilões extrajudiciais do imóvel, diante da alegação de vícios no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997.III. Razões de decidir

A execução extrajudicial de contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel observa o procedimento previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, que prevê a notificação do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias, mediante pagamento das prestações vencidas e encargos contratuais.

Consta da matrícula do imóvel a averbação da intimação do devedor para purgação da mora, bem como a certificação do decurso do prazo sem pagamento, circunstância que permitiu a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ato que goza de presunção de legitimidade e fé pública.

O agravante admite o inadimplemento das obrigações contratuais e demonstra ciência da realização dos leilões, não havendo, nesta fase de cognição sumária, comprovação de vícios no procedimento extrajudicial capazes de justificar a suspensão das praças designadas.

Eventuais nulidades do procedimento deverão ser analisadas pelo juízo de origem após regular instrução processual, sob pena de supressão de instância.

Não demonstrado, de plano, fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, mantendo-se a presunção de legitimidade dos atos praticados pelo oficial do Registro de Imóveis.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Pedido liminar indeferido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, e 1.026, § 2o; Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 1o e 7o; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão